Tribunal: TJDFT
Processo: 0712918-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do agravo interposto pelo autor, ora EMBARGANTE, e, no mérito, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença atacada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar adequadamente os pontos suscitados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
4. No caso em análise, o r. acórdão embargado restou bastante claro ao destacar que: “(...) este TJDFT possui entendimento consagrado no sentido de que as formalidades exigidas na Fase de Exames Biométricos e de Avaliação Médica devem ser aquelas efetivamente necessárias para atendimento da finalidade pretendida pela norma, nos termos do art. 2o da Lei no 9.784/1999, de modo que, qualquer desproporção entre meios empregados e fins pretendidos será considerada ilegítima e poderá ser reparada pelo Poder Judiciário”.
5. O descontentamento do autor, ora embargante, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. No entanto, o simples inconformismo não configura vício passível de correção via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação da prova.